Tribunal: TJSP
Processo: 2374790-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito e compensação por danos morais – Denegação do pedido de tutela de urgência – Não se identifica, em cognição sumária, a presença dos requisitos legais necessários à excepcional concessão, inaudita altera parte, da tutela postulada – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.